Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706848-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA SUELY DA SILVA DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83510757, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito (reajuste plano de saúde) movida por MARIA SUELY DA SILVA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e alterou o índice de reajuste do plano de saúde. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 23852365). Intimada, a agravada-autora não apresentou resposta. Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que, em 10/05/2021, foi proferida r. sentença nos autos principais (processo no 0704169-82.2021.8.07.0001), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora